Tribunal: TJPA
Processo: 0000915-80.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000915-80.2010.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MOZART DA COSTA NOGUEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. CITAÇÃO VÁLIDA. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público sustenta que os requisitos cumulativos previstos no art. 1º, §1º, da resolução não foram preenchidos, haja vista a regular citação do executado, a realização de parcelamento posteriormente inadimplido e a existência de movimentação útil no feito, inclusive com requerimento de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) definir se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção da execução fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para a extinção das execuções fiscais de baixo valor, exigindo cumulativamente que o débito seja inferior a R$ 10.000,00 e que o processo permaneça sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis.

Embora o valor da execução seja inferior ao limite previsto na resolução, houve regular citação do executado por aviso de recebimento, bem como posterior celebração de acordo de parcelamento, circunstâncias que afastam o requisito da ausência de citação.

A Fazenda Pública promoveu movimentações processuais úteis ao longo da tramitação, incluindo requerimentos de prosseguimento da execução e diligências voltadas à constrição patrimonial, não se configurando desídia apta a justificar a extinção do feito.

O imóvel que originou a cobrança do IPTU foi indicado para penhora pela exequente, tendo o próprio juízo determinado diligência para constrição, de modo que eventual ausência de efetivação da penhora não pode ser imputada exclusivamente ao ente público.

A sentença considerou apenas o critério econômico do débito para extinguir a execução fiscal, sem observar a necessidade de preenchimento dos demais requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, o que impõe sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 1º, §1º, da resolução.

A existência de citação válida, parcelamento do débito e movimentação útil no processo afasta a caracterização da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

Não se pode imputar desídia ao ente exequente quando a efetivação de atos constritivos depende de providência jurisdicional previamente requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 16 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da Execução Fiscal nº 0000915-80.2010.8.14.0051, ajuizada em desfavor de MOZART DA COSTA NOGUEIRA FILHO, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, nos seguintes termos:

“2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, friso que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, em Regime de Repercussão Geral – TEMA 1184, assim como a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024 e a Portaria do TJPA nº 1127/2024/GP de 05/03/2024 estabeleceram:

(...) É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. O ajuizamento de execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (...)

Destaco, ainda, que consoante dispõe o art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”.

No caso dos autos, verifico que o valor do débito fiscal no ato do ajuizamento é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), processo autuado em 2010, permanece sem CITAÇÃO efetiva até a presente data ou seja por mais de 1 (um) ano, bem como se encontrava SUSPENSO a pedido da parte exequente, portanto, cabível a extinção do feito, com fulcro no artigo 1º,§ 1º da resolução 547 do CNJ.

Ademais, consigno que, à inteligência do precedente qualificado e vinculante do Pretório Excelso, questões afetas aos consectários que a extinção de execuções fiscais de baixo valor podem trazer ao orçamento público não se evidenciam como idôneas à perpetuação indefinida do executivo fiscal, a fim de concretizar o princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não tenha sido citado e/ou não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Outrossim, ressalto que a presente extinção não impede nova propositura de execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

(...)

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas, considerando a isenção que possui a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:

(i)

a sentença aplicou de forma equivocada a Resolução CNJ nº 547/2024, porquanto a extinção das execuções fiscais de pequeno valor exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 1º, §1º, da referida resolução;

(ii)

no caso concreto, embora o valor executado seja inferior a R$ 10.000,00, houve regular citação do executado, conforme id 37282679, bem como celebração de parcelamento posteriormente inadimplido, afastando-se o requisito da ausência de citação;

(iii)

houve movimentação útil no processo no período anterior à sentença, inclusive com requerimento de penhora via SISBAJUD no id 118416020, ainda não apreciado pelo juízo de origem, inexistindo inércia da exequente;

(iv)

tratando-se de crédito de IPTU, o próprio imóvel constitui garantia do débito tributário, não sendo possível afirmar inexistência de bens penhoráveis;

(v)

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal ou, subsidiariamente, a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas pertinentes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 28978492.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em verificar: (i) a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) se, no caso concreto, encontram-se preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção da execução fiscal de baixo valor.

A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, entendendo configurada a ausência de interesse processual por parte do ente público exequente, aplicando-se a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), em conjunto com os parâmetros fixados na Resolução CNJ nº 547/2024.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado, veja-se o Tema 1184:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Com efeito, tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos visando um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes. Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

No caso, embora seja incontroverso que o valor da execução fiscal é inferior ao limite estabelecido pela resolução, observo que os demais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

De início, destaca-se que apesar dos executados terem sidos citados não foram localizados bens penhoráveis senão vejamos:

Em 06/05/2010, foi determinada a citação do apelado (id nº 28978394 – pag 1)), sendo citado por aviso de recebimento em 27/04/2011.

Em 05/03/2012, o magistrado deferiu o pedido de suspensão dos autos, requerido pelo apelante, face acordo realizado pelo apelado (id nº 28978394 – pag 6).

Em 18/07/2012, o apelante peticionou, informando o não cumprimento do acordo firmado pelo apelado, requerendo o prosseguimento do feito (id nº 28978395 – pag 6).

Em 01/07/2014, o magistrado determinou a penhora por oficial de justiça (id nº 28978397 - Pág. 1).

Em 04/11/2015, o apelante requereu diligência para penhora, informando o bem imóvel que gerou o tributo de cobrança (id nº 28978398 - Pág. 4).

Em 08/11/2023, o magistrado intimou o apelante para se manifestar sobre o prosseguimento do feito (id nº 28978470).

Em 29/11/2023, o apelante peticionou requerendo a suspensão do feito pelo tempo do parcelamento aderido pelo apelado, realizado em 22 parcelas (id nº 28978472), sendo deferido pelo magistrado.

Em 20/06/2024, o apelante peticionou informando o descumprimento do acordo, requerendo o prosseguimento do feito (id nº 28978477).

Em 08/11/2024, o magistrado intimou o apelante para se manifestar acerca do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024-CNJ.

Em 10/12/2024, o apelante se manifestou pelo prosseguimento do feito.

Em 29/10/2024, o magistrado julgou o processo, extinguindo sem resolução do mérito, conforme Tema 1.184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024

Em que pese o
valor
do débito
fiscal
ser
inferior
a R$ 10.000,00, não restou caracterizada a desídia da parte Apelante que justificasse a
extinção
da
Execução

Fiscal
, vez que citada a parte devedora, não se procedeu a penhora do bem imóvel relacionado ao débito do IPTU, apesar do pedido tempestivo do Ente Público, e de seu deferimento pelo juízo. Tal ato é de competência exclusiva do judiciário, não havendo como responsabilizar a Fazenda Pública.

Portanto, verifica-se que a sentença levou em consideração apenas o parâmetro do
valor
da causa para extinguir a ação executiva, desconsiderando os demais requisitos exigidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, necessários para a caracterização da ausência de interesse de agir.

Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos para a
extinção
do feito, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, datado e registrado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026